Tribunal: TJPA
Processo: 0004313-37.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004313-37.2019.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ARTIGO 157, DO CPB – RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO.

1.
Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elemento de prova para viabilizar uma condenação. O acervo demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vicio que porventura;

2.
o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, mormente pela prova da materialidade delitiva consubstanciada pelo Laudo pericial sobre o simulacro apreendido (ID nº 6046466) e Auto de entrega (ID nº 6046489), aliado a prova testemunhal colhida, principalmente pelos esclarecedores relatos da vítima e testemunhas;

3.
À luz do art. 804, do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RODRIGO DE OLIVEIRA SALES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, na data do dia 21/02/2019, por volta das 12h15, a ofendida caminhava pela rua quando foi abordada pelo denunciado, que anunciou o assalto; lhe exigiu dinheiro, quando ela falou que não tinha, o apelante levantou parcialmente a blusa e, assim, a vítima viu uma pistola preta na cintura dele. Em seguida, subtraiu o celular e o relógio de pulso da ofendida, e fugiu em uma bicicleta. Guardas municipais viram um senhor correr para dentro de um condomínio e o acusado numa bicicleta usando arma na cintura. Por isso, os policiais abordaram o denunciado e encontraram com ele um simulacro de arma de fogo e o celular da vítima. O denunciado confessou o delito. Os policiais localizaram a vítima, que reconheceu o acusado como autor do roubo.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, do CPB, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência de provas, bem como pela ausência de reconhecimento da pessoa acusada. Por fim, a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa, por sua vez, asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar o decreto condenatório, com supedâneo no princípio
in dúbio pro reo,
bem como pelo vício verificado por ocasião da ausência de reconhecimento formal do apelante, que teria ignorado as regras do artigo 226, CPP. Em outro ponto, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Quanto à alegada nulidade em virtude da não obediência aos requisitos legais para reconhecimento do apelante, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo. Embora não tenha ocorrido o interrogatório judicial do acusado, visto que fora decretada a sua revelia, o apelante em sede policial confessou a autoria delitiva nos termos das circunstâncias narradas na denúncia.

Outrossim, cumpre mencionar que a res furtiva foi encontrada na posse do ora apelante, que não apresentou nenhuma justificativa plausível para ter consigo o celular da vítima e o simulacro de arma de fogo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I E 307 DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE -
RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS
EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DOS RECORRENTES NO DELITO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS - crime foi praticado por duas pessoas armadas com participações conscientes e voluntária na mesma infração penal -DECISUM MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME. I - Com efeito, as provas orais produzidas, aliadas ao Auto de Reconhecimento ratificaram os termos da acusação, não havendo motivos para cogitar-se em absolvição por insuficiência de provas que restou superada em face da consistência e robustez das provas que apontaram os recorrentes como autores dos crimes em destaque. II -
Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elemento de prova para viabilizar uma condenação. O acervo demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vicio que porventura.
(10477364, 10477364, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, mormente pela prova da materialidade delitiva consubstanciada pelo Laudo pericial sobre o simulacro apreendido (ID nº 6046466) e Auto de entrega (ID nº 6046489), aliado a prova testemunhal colhida, principalmente pelos esclarecedores relatos da vítima Katiene Soares Rosa: “
Que por volta das 12h, estava saindo da residência de sua avó com o celular na mão quando o acusado lhe avistou; logo em seguida, o réu se aproximou, anunciou o assalto e levantou a blusa; viu uma arma na cintura dele; ficou com medo, entregou ao réu o celular e o relógio; depois o acusado foi embora; após uma hora mais ou menos, ficou sabendo que policias prenderam o denunciado quando ele estava praticando um outro roubo; os policiais recuperaram o celular ainda com o réu; por meio do celular, os policias conseguiram lhe avisar; não recuperou o relógio; foi à delegacia e lá reconheceu com certeza o réu como sendo o assaltante, ele estava numa salinha sozinho e o reconheceu pela roupa e pela fisionomia
.

Os guardas municipais Diego Lopes Monteiro, Eduardo Augusto Ferreira Lima e Helton Jales Souza Siqueira, que estavam realizando ronda, visualizaram o apelante a apontar uma arma de fogo para um senhor na parada de ônibus; o réu então foi revistado e com ele foram encontrados um celular e um simulacro de arma de fogo; por meio do celular, a vítima foi localizada; foi à delegacia e reconheceu o apelante, bem como reconheceu seu celular subtraído; não foi encontrado relógio da vítima.

O interrogatório de Rodrigo restou prejudicado em razão da sua revelia, entretanto, vale salientar novamente que, perante a autoridade policial, o apelante confessou ter cometido o roubo.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais. Inviável o acolhimento deste pleito, pois é inafastável a condenação do réu nas custas processuais, em conformidade com o art. 804, do Código de Processo Penal. Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26/09/2022